Tribunal: STF
Processo: HC 234618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Geovane Zefino Pereira, contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.10.2023, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.408.132/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela alegada prática dos delitos previstos no art. 56 da Lei n. 9.605/1998 (produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso).



    Em 23.8.2018 foi concedida ao paciente liberdade provisória mediante pagamento de fiança.



    Considerando a prática de novo delito pelo paciente, o juízo de primeira instância decretou a quebra da fiança, com a consequente perda da metade de seu valor, nos termos do inc. V do art. 341 do Código de Processo Penal.



    3. Em 8.8.2022, a defesa pleiteou a reconsideração da decisão, indeferida pelo juízo de primeira instância em 29.8.2022.



    Em 16.9.2022, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, não conhecido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região por ser intempestivo. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade é pressuposto de admissibilidade recursal e, em se tratando de tema de ordem pública, pode ser suscitado a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, o início do prazo para a interposição de recurso deve ser iniciado a partir da decisão que estabeleceu o conteúdo decisório combatido e não daquela que indeferiu pedido de reconsideração, constituindo esta última mero desdobramento do ato anterior. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a apresentação do recurso cabível. Precedentes” (fl. 19, doc. 3). 



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, foi conhecido e desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esta decisão foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 56 DA LEI 
N. 9.605/1998 E 304 DO CP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 579 do CPP, a jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. 2. De fato, não raras vezes, esta Corte costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual. 3. No entanto, tal expediente deve ser compreendido como uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada. Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência. 4. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido” (fl. 61, doc. 3). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que, “embora (...) não desconheça o entendimento predominante de que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio, também não se desconhece a jurisprudência serena no sentido de que o pedido de reconsideração pode ser admitido como o recurso adequado, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “o acórdão recorrido silenciou sobre a possibilidade de recepção do pedido de reconsideração como o recurso cabível, muito embora todos os requisitos da modalidade recursal adequada (art. 581 do CPP) tenham sido preenchidos na manifestação defensiva constante do evento” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que, quanto à “petição lançada no evento 197 do INQUÉRITO POLICIAL Nº 5001798-42.2018.4.04.7109/RS, deveria ser recebid[a] como o recurso cabível e tempestivo, no entender da defesa. Ademais, resta claro que supramencionada petição não se revestia de apenas um pedido de reconsideração, mas do verdadeiro recurso em sentido estrito. Diante disso, tendo em conta o princípio da fungibilidade recursal, deve ser considerada a pedido de reconsideração como a interposição do recurso em sentido estrito” (fl. 4, doc. 1).



    São os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE reformar o acórdão tendo em conta o princípio da fungibilidade recursal, deve ser considerada a pedido de reconsideração como a interposição do recurso em sentido estrito.



    Caso não seja conhecido o wq, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, do benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50)” (fl. 5, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na espécie, pleiteia-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente seja conhecido e analisado como recurso em sentido estrito.



    Ao examinar a controvérsia sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao pedido de reconsideração na espécie, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou, nos termos do voto do Relator:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro motivos para alterar a decisão ora impugnada. De início, ressaltei que o Tribunal de origem não conheceu do recurso em sentido estrito defensivo, nos seguintes termos (e-STJ fls. 64/66):



    (...)



    Consignei, ainda, que, de fato, não raras vezes, o Superior Tribunal de Justiça costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual.



    A propósito:



    (...)



    No entanto, também fiz constar que tal expediente seria uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada.



    Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência.



    Com efeito, o próprio art. 579 do Código de Processo Penal prevê que a fungibilidade deve ser aplicada quando há um equívoco na escolha entre os recursos em si, ao preceituar que, ‘salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro’, e não entre qualquer outro expediente processual e o recurso próprio.



    (...)



    Frisei, ainda, que o recurso em sentido estrito já possui efeito regressivo, ex vi legis, consoante autoriza o art. 589 do CPP, e, no caso vertente, a sua própria interposição já autorizaria o juízo prolator da decisão recorrida a proceder a eventual reconsideração, se fosse a hipótese, razão pela qual não remanescia motivo para que a defesa optasse por uma via que não a da interposição do recurso cabível” 
(doc. 3).



    8. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de não suspender o prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração da decisão questionada (Habeas Corpus n. 204.307-AgR, de minha relatoria, DJe. 20.8.2021). Assim, por exemplo:



    “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Pedido de reconsideração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Não suspensão do prazo para a interposição do agravo. Intempestividade. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 2. O pedido de reconsideração em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário não suspende o prazo para a interposição do agravo. 3. Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 690.064-ED-segundos, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso adequado. Agravo de instrumento. 4. Pedido de reconsideração. Recurso impróprio. Não suspensão do prazo recursal. 5. Agravo de instrumento. Interposição após o julgamento da reconsideração. Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 654.382-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o 
art. 317 do Regimento Interno da Corte. 2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial 
(art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 
nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido” 
(Pet n. 5.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.6.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam o risco à ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.002, Relatora a Ministra Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.10.2014).



    Como anotado no acórdão apontado coator, “o recurso em sentido estrito já possui efeito regressivo, ex vi legis, consoante autoriza o art. 589 do CPP, e, no caso vertente, a sua própria interposição já autorizaria o juízo prolator da decisão recorrida a proceder a eventual reconsideração, se fosse a hipótese, razão pela qual não remanescia motivo para que a defesa optasse por uma via que não a da interposição do recurso cabível”.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora